Tribunal: TJDFT
Processo: 0742565-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742565-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. EMBARGADO: VALDEMIR ALVES SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID33521742) opostos por GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA em face do acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 33139697), que conheceu parcialmente do recurso de apelação, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento. O recurso foi julgado conforme acórdão ID 38239933. A Turma conheceu do recurso e lhe negou provimento. As partes apresentaram termo de acordo (ID 39406644, ID 39681283 e ID 39706739), ocasião em requereram a homologação e extinção, nos termos do art. 487, inciso III, b do CPC. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo (ID 39406644), com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, b, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2022 20:04:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador